Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-63.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005780-63.2013.8.11.0007
RECORRENTE: VANDER LUIZ MOREIRA
RECORRIDO: SUPREMAGRO–PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VANDER LUIZ MOREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta de Direito Privado assim ementado (ID 42295479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO ADESIVO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS REMANESCENTES SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS TÓPICOS PRECLUSOS - PEDIDOS RECONVENCIONAIS DE EXCLUSÃO DO SÓCIO POR QUEBRA DO ÂNIMO SOCIETÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUEBRA DA “AFFECTIO SOCIETATIS” NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRAZO NONAGESIMAL CONTABILIZADO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 1.031, PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. A saída espontânea dos quadros da sociedade de prazo indeterminado, com os consectários lógicos dessa iniciativa, constitui direito potestativo do sócio retirante, independentemente da anuência dos demais sócios ou da comprovação de justa causa. Art. 1.029 do Código Civil.2. É dispensável a apuração da quebra do ânimo societário quando a sua presença é desnecessária ao deslinde da demanda resolutória.3. A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à honra objetiva. Precedentes do STJ.4. Na falta de estipulação negocial em sentido diverso, os juros de mora incidentes sobre os haveres apurados em favor do sócio retirante devem ser contabilizados após o decurso do prazo nonagesimal a que se refere o art. 1.031, §2o do Código Civil. Precedentes do STJ. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005780-63.2013.8.11.0007, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES j. em 29/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 42295479.
Alega violação aos artigos 605, IV e 608, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que a incidência de juros sobre o valor da quota parte do Recorrente liquidada somente no ano de 2017, devendo ser contada desde a data da apuração dos valores obtidos no balanço de 18.10.2013.
Recurso tempestivo (ID 47899452).
Contrarrazões (ID 50705976)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que a incidência de juros sobre o valor da sua quota parte foi liquidada somente no ano de 2017, devendo ser contada desde a data da apuração dos valores obtidos no balanço de 18.10.2013.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Desse modo, haja vista a ausência de estipulação negocial em sentido diverso, não há que se falar em mora antes do exaurimento do prazo nonagesimal a que alude o artigo supramencionado.
(...). Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que os juros de mora incidentes sobre os haveres sejam contabilizados a partir do prazo nonagesimal para o pagamento, iniciado após a liquidação” (ID 40874989).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. FORMA DE PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. VERIFICAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. POSSIBILIDADE.OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CONTRATO SOCIETÁRIO.INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 1.031, § 2o, DO CC/2002. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...). 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os juros de mora eventualmente devidos em razão do pagamento dos haveres devidos em decorrência da retirada do sócio, no novo contexto legal do art. 1.031, § 2o, do CC/02, terão por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres" (REsp 1.286.708/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 5/6/2014).
5. Agravo interno provido, dando-se parcial provimento ao recurso especial da agravante.(AgInt no REsp 1514774/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018)” (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 605, IV e 608, parágrafo único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005780-63.2013.8.11.0007
RECORRENTES: SUPREMAGRO–PRDUTOS GROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS
RECORRIDO: VANDER LUIZ MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUPREMAGRO–PRDUTOS GROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta de Direito Privado assim ementado (ID 42295479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO ADESIVO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS REMANESCENTES SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS TÓPICOS PRECLUSOS - PEDIDOS RECONVENCIONAIS DE EXCLUSÃO DO SÓCIO POR QUEBRA DO ÂNIMO SOCIETÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUEBRA DA “AFFECTIO SOCIETATIS” NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRAZO NONAGESIMAL CONTABILIZADO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 1.031, PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. A saída espontânea dos quadros da sociedade de prazo indeterminado, com os consectários lógicos dessa iniciativa, constitui direito potestativo do sócio retirante, independentemente da anuência dos demais sócios ou da comprovação de justa causa. Art. 1.029 do Código Civil.2. É dispensável a apuração da quebra do ânimo societário quando a sua presença é desnecessária ao deslinde da demanda resolutória.3. A indenização por danos morais à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à honra objetiva. Precedentes do STJ.4. Na falta de estipulação negocial em sentido diverso, os juros de mora incidentes sobre os haveres apurados em favor do sócio retirante devem ser contabilizados após o decurso do prazo nonagesimal a que se refere o art. 1.031, §2o do Código Civil. Precedentes do STJ. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005780-63.2013.8.11.0007, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES j. em 29/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 42295479.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.031, § 2o, do CC, ao argumento de que: “fique consignado que a incidência de juros de mora sobre os haveres do sócio retirante (Recorrido) ocorrerá após o prazo para o pagamento estipulado no contrato social”. (ID 48493979)
Recurso tempestivo (ID 48517975).
Contrarrazões (ID 50432988)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.031, § 2o, do CC, ao argumento de que: “fique consignado que a incidência de juros de mora sobre os haveres do sócio retirante (Recorrido) ocorrerá após o prazo para o pagamento estipulado no contrato social”. (ID 48493979)
No entanto, ressalta-se que para verificar se há cláusula no contrato social que estipula o prazo para o pagamento da a incidência de juros de mora, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x